Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO ATENDIMENTO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária demandante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes das regras previstas no art. 485, inc. III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.
2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, caput, e § 6o, da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.